Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726132-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RITA LÚCIA COSENZA FARIA RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. BELVEDERE GREEN. SUBMISSÃO DA OUTORGA DE ESCRITURA ESCRITURA PÚBLICA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO. RESSARCIMENTO POR DESPESAS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. ÓBICE À OUTORGA DE ESCRITURA. INEXISTÊNCIA. 1. Constitui verdadeira promessa de compra e venda o contrato por meio do qual o proprietário da gleba de terra aliena fração ideal em loteamento por ele irregularmente constituído, submetido a processo de regularização, em que se assume a obrigação de outorgar escritura pública após a sua regularização. Distingue-se tal avença da mera cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular, que tem como cedente pessoa que não pode outorgar escritura púbica em favor do cessionário, pela circunstância de não ser o verdadeiro titular do domínio sobre o bem. 2. Em se tratando de verdadeira promessa de compra e venda, uma vez regularizado o empreendimento, assiste aos promitentes-compradores, e aos cessionários de direitos relativos a essa avença originária, o direito à obtenção do registro de propriedade, nos termos do art. 41, da Lei no 6.766/76, se houve o pagamento integral do preço ajustado. 3. Não há amparo legal ou contratual para que a loteadora repasse ao adquirente o custo de qualquer despesa que realizou para viabilizar a regularização do loteamento ou para que exija o pagamento de qualquer valor relacionado à valorização patrimonial decorrente da posterior regularização. 4. A falta de pagamento do ITBI também não constitui motivo legítimo para a recusa da vendedora em outorgar escritura pública ao comprador, porque o fato gerador do imposto, segundo decidiu o excelso STF, no ARE 1294969, com repercussão geral reconhecida, somente ocorre no momento da efetiva transferência da propriedade imobiliária, ou seja, quando é feito o registro do instrumento translativo na matrícula do imóvel. Assim, o pagamento do ITBI não pode ser condicionante da outorga da escritura pública, se o fato gerador da obrigação tributária só ocorre em momento posterior à confecção do instrumento translativo. 5. O § 2o do art. 85 do CPC estabelece gradação para fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação. Se não há condenação, devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido. E se não há condenação nem é possível estimar o proveito econômico obtido, devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa. 6. Se é possível estimar o proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante. 7. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não há proveito econômico em ação de adjudicação compulsória, devendo a fixação dos honorários de sucumbência recair sobre o valor da causa, que corresponde ao valor do imóvel. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRJ e do TJMS como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010